Tribunal: STF
Processo: ARE 1387411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Pretendem as postulantes, na condição de esposa e filha de vítima fatal, indenização por danos morais e materiais, além de pensão mensal, em desfavor do DNIT, decorrente de acidente sofrido em rodovia federal, sob o argumento de que o desastre teria sido ocasionado pela presença de animal solto na pista; 2. Inexistindo nos autos elementos que comprovem as circunstâncias reais no momento do acidente, constando, apenas, no BAT, a presunção de que o automóvel da vítima havia atropelado um animal asinino, ante os vestígios encontrados na rodovia e, por outro lado, encontrando-se a pista em boas condições de dirigibilidade (seca, sem restrições de visibilidade, com sinalização vertical e horizontal, com acostamento em bom estado de conservação), não há como imputar a responsabilidade pelo dano ocorrido ao DNIT; 3. O dever do ente público de garantir a segurança nas rodovias não chega ao ponto de evitar a ocorrência de acidentes decorrentes de tráfico de pessoas ou animais, sendo fato, portanto, imprevisível; 4. Apelação desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 144, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente